Tribunal: TJSP
Processo: 2032617-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Efeito suspensivo aos embargos à execução – Falta de relevância nos fundamentos dos embargos necessária à concessão do efeito suspensivo – Requisitos do art. 919, § 1o, do CPC/2015 – Matéria discutida nos embargos depende de ampla discussão à luz do contraditório, não revelando probabilidade de êxito suficiente para autorizar a suspensão da execução –

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Efeito suspensivo aos embargos à execução – Falta de relevância nos fundamentos dos embargos necessária à concessão do efeito suspensivo – Requisitos do art. 919, § 1o, do CPC/2015 – Matéria discutida nos embargos depende de ampla discussão à luz do contraditório, não revelando probabilidade de êxito suficiente para autorizar a suspensão da execução – Inteligência do art. 300 do CPC/2015 – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000424617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2032617-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA, é
agravado HUBI MIGUEL JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria, deram provimento ao recurso. Declara voto o
terceiro julgador., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44006
AGRV.No: 2032617-81.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (Foro Central Cível)
AGTE. : Canon Medical Systems do Brasil Ltda.
AGDO. : Hubi Miguel Júnior
DECISÃO DO JUIZ: Guilherme Silveira Teixeira
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Efeito suspensivo aos embargos à execução
Falta de relevância nos fundamentos dos
embargos necessária à concessão do efeito
suspensivo Requisitos do art. 919, § 1o, do
CPC/2015
Matéria discutida nos embargos
depende
de
ampla
discussão
à
luz
do
contraditório, não revelando probabilidade de
êxito suficiente para autorizar a suspensão da
execução Inteligência do art. 300 do CPC/2015
Recurso provido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que recebeu
no efeito suspensivo os embargos opostos à execução de título
extrajudicial.
Sustenta a embargada recorrente que não estão
presentes os requisitos autorizadores da eficácia suspensiva concedida.
Recurso processado sem efeito ativo, com resposta do
agravado, sendo dispensada a requisição de informações ao juiz da causa.
2. O novo CPC/2015 manteve o caráter excepcional do
efeito suspensivo aos embargos do devedor, como se vê do art. 919, cuja
disciplina corresponde ao art. 739-A do CPC/1973.
Não se trata de um poder discricionário e, para o
deferimento daquela eficácia, precisam ser conjugados três requisitos,
todos de presença necessária e cumulativa: (i) probabilidade do direto;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que
correspondem, respectivamente, à relevância dos fundamentos dos
embargos e ao dano grave para o executado, acarretado pelo
prosseguimento da execução, e de difícil ou incerta reparação; e (iii)
segurança do juízo, antes de ser a eficácia suspensiva deferida.
Não é o caso.
Embora o embargante-agravado sustente que foi
penhorado bem de valor suficiente para garantir o Juízo (cf. fls. 61-64),
não há relevância nos fundamentos dos seus embargos a ponto de sustentar
a suspensão da execução.
Relevância da fundamentação mais se assemelha ao
requisito estabelecido no art. 300 do CPC/2015 para a tutela de urgência,
não bastando o fumus boni iuris; exige-se alguma coisa mais, a
probabilidade do alegado, ou, mais precisamente, que os fundamentos da
impugnação convençam o juiz da efetiva possibilidade de êxito da
impugnação.
As matérias ventiladas nos embargos, como a alegada
falta de título executivo apto a embasar a ação (por haver indicação de
valor em moeda estrangeira) e a suposta existência de vício no produto que
deu origem à nota promissória, são dependentes de ampla discussão à luz
do contraditório, não estando evidente a possibilidade de êxito dos temas,
que serão melhor analisados em maior cognição por ocasião do julgamento
de mérito.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“EMBARGOS À EXECUÇÃO Efeito Suspensivo
Concessão - Insurgência do polo embargado Hipótese em que não
preenchidos concomitantemente os requisitos para a admissão
excepcional do efeito suspensivo expressos no artigo 919, § 1o do CPC,
especialmente, pedido nesse particular - Precedentes Decisão reformada
Recurso provido.” (cf. A.I. no 2093062-36.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Heraldo de Oliveira, 13a Câmara de Direito Privado, j. 28-5-2018)
“Agravo de Instrumento. Execução de título executivo
extrajudicial. Duplicatas mercantis. Embargos à execução não recebidos no
efeito suspensivo. Inconformismo. Não observância dos requisitos legais
previstos no art. 919, § 1o, do NCPC. Excepcionalidade do efeito
suspensivo. Necessidade de cumulação dos requisitos da tutela
provisória e de se garantir a execução. Ademais, a propositura de
embargos não importa no automático reconhecimento do direito de quem
devedor por teses que veio defender. Decisão mantida. Recurso não
provido.” (cf. A.I. no 2059240-56.2018.8.26.0000, Rel. Des. Hélio
Nogueira, 22a Câmara de Direito Privado, j. 07-5-2018)
Assim, faltando na espécie os requisitos cumulativos
previstos no art. 919, § 1o, do CPC/2015, não é o caso de concessão do
efeito suspensivo aos embargos à execução, ficando reformada a decisão
agravada.
3. Posto isto, o meu voto dá provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44622
Agravo de Instrumento no 2032617-81.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Canon Medical Systems do Brasil Ltda
Agravado: Hubi Miguel Junior
Interessado: TOSHIBA Medical do Brasil Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data máxima vênia, considerando os argumentos
contidos na r. decisão agravada, em especial, a possibilidade da
alienação de bem imóvel penhorado, considero adequado a
concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, para
que a matéria suscitada no mesmo possa ser analisada, por
sentença de mérito.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
10E9F773
5
5
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
10FA2D32
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2032617-81.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.